Tribunal: TJMT
Processo: 1017590-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017590-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), CLAUDOMIRO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 792.486.751-15 (AGRAVANTE), ELIENE APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 014.737.901-66 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 18.589.821/0001-70 (AGRAVADO), MURILO BOSCOLI DIAS - CPF: 011.200.351-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ART.828 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão prolatada pelo juízo “a quo” não merece nenhuma reprimenda, posto que, trata-se o caso ora em análise de execução de título extrajudicial.

Mister consignar que cumprimento de sentença, como querem os Agravantes, é procedimento executivo para os casos em que a execução se funda em título judicial; o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDOMIRO SILVA DO NASCIMENTO e ELIENE APARECIDA DE CARVALHO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer no. 1000966-54.2019.811.0015, deferiu o pedido de conversão da ação de obrigação de fazer em perdas e danos, com fulcro no art. 816, do Código de Processo Civil.

Sustentam os agravantes que o Agravado não satisfez a obrigação designada, e, desse modo, requereram que a obrigação fosse convertida em perdas e danos, sendo determinado ainda que a intimação da Agravada, na pessoa do seu advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito no valor de R$ 157.378,14 (cento e cinquenta e sete mil, trezentos e setenta e oito reais e quatorze centavos), sob pena de incidir de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, § 1o do CPC).

Asseveram que a MM. Magistrada determinou o prosseguimento do feito pelo rito da Ação de Execução por Quantia Certa (art. 824 e seguintes do CPC) determinando uma nova citação da Agravada para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias e para cientificá-lo que poderá, novamente e independentemente de penhora, depósito ou caução, se opor à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Argumentam que diante da conversão no mesmo feito, onde o Agravado já foi citado e teve oportunizado o contraditório e a ampla
defesa
, desnecessária nova citação do Agravado, visto que a alteração se aperfeiçoou somente no que toca ao rito; assim, não há falar em uma nova citação, e, muito menos, na oportunização de novo oferecimento de embargos do devedor. Aduzem que o rito a ser seguido deve ser o do cumprimento de sentença (art.513 do CPC) pois através de um título judicial houve o reconhecimento da obrigação de pagar a quantia certa.

Afirmam que, o perigo de dano é evidente, a decisão recorrida impõe que o devedor seja citado novamente, para então pagar o débito em 03 (três) dias ou apresentar novamente Embargos à Execução, no prazo de 15 (quinze) dias, o que poderá emperrar o regular prosseguimento do processo executivo. Discorrem sobre a antecipação da tutela recursal.

Requerem seja concedida a antecipação de tutela recursal, conforme art. 1.019, inc. I do Código de Processo Civil, para que se imponha, liminarmente, a este recurso de Agravo de Instrumento, efeito ativo, para que seja determinado que a Magistrada de 1o Grau determine o processamento do feito pelo rito do art. 513 e seguintes do CPC.

Subsidiariamente, requerem os Agravantes que seja concedida a antecipação de tutela recursal, para que se imponha, liminarmente, a este recurso de Agravo de Instrumento, efeito ativo para que seja afastada a determinação de nova citação do Agravado e oposição.

Seja recebido, processado e julgado este Recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada para que seja reconhecido que a execução deve prosseguir nos termos do art. 513 e seguintes do CPC; Em não sendo este o entendimento, que seja reconhecido a impossibilidade de novos embargos à execução, defesa esta já oportunizada, mantendo-se tão somente a intimação do Agravado, na pessoa do seu advogado, para que pague o débito no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora e avaliação;

A liminar foi indeferida (id.n.o 28929989).

Sem contrarrazões conforme certidão (id.n.o 3416380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDOMIRO SILVA DO NASCIMENTO e ELIENE APARECIDA DE CARVALHO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer no. 1000966-54.2019.811.0015, deferiu o pedido de conversão da ação de obrigação de fazer em perdas e danos, com fulcro no art. 816, do Código de Processo Civil.

O juízo “a quo” decidiu (id.n.o 24273966-pág.51):

Considerando que o exequente apresentou a estimativa do valor da coisa perseguida, consoante petitório do Id. 20565040 e o executado não se insurgiu, hei por bem deferir o pedido de conversão da ação de obrigação de fazer em execução de quantia certa, com fulcro no art. 816, do CPC.

(...)

Promova-se a citação do executado, para, querendo, efetuar o pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias, com direito a redução de metade da verba honorária.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do CPC. (827, caput, §1o, do CPC).

Não paga a dívida no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil.

Cientifique-se o executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC/2015).

Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015
).”

Pois bem, em que pese as alegações dos Agravantes, tenho que a decisão prolatada pelo juízo “a quo” não merece nenhuma reprimenda, posto que, trata-se o caso ora em análise de execução de título extrajudicial.

Mister consignar que cumprimento de sentença, como querem os Agravantes, é procedimento executivo para os casos em que a execução se funda em título judicial; o que não é o caso dos autos.

Desta feita, correta a decisão do juízo, devendo a mesmo ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020